Tribunal: STF
Processo: ARE 1420340
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 28, p. 1-31), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA - ILICITUDE DA PROVA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - FLAGRANTE PREPARADO - NÃO CONFIGURAÇÃO - MINORANTE DO ‘TRÁFICO PRIVILEGIADO’ - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA - MAJORANTE DO TRAFICO INTERESTADUAL - MANUTENÇÃO - DOSIMETRIA - ‘BIS IN IDEM’ - PENA - ADEQUAÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REPROVABILIDADE CONSTATADA - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.” (eDOC 28, p. 4; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 32, p. 1-12).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 38, p. 1-5), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XII, da mesma Carta. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 36, p. 1-5).



    A 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOCs 44 e 46). 



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 49, p. 1-4), bem como do AREsp (eDOC 48, p. 1-5). 



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.258.933/MG (eDOC 55, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 57, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 46.502/MG (certidão; eDOC 58, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.374.062 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.375.316 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; ARE 1.385.994/SP, por mim relatado, DJe 2.6.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    O inconformismo, todavia, não merece prosperar, visto que eventual ofensa à Constituição Federal não seria direta, como exige a jurisprudência da mais alta corte, mas por via reflexa, tendo de permeio dispositivos infraconstitucionais que teriam de ser primeiramente agredidos para que se chegasse à vulneração do Texto Maior, bem como reelaboração da moldura fática. Sobre a questão: 



    ‘(...) Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.(...).’(ARE 1151136 AgR/CE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2018).” (eDOC 46, p. 2-3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente